Tribunal: TJDFT
Processo: 0707094-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA REMUNERATÓRIA. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA.
1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família.
2. A jurisprudência desta Corte, bem como a do Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre remuneração ou proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de prestação alimentícia ou quando superiores a cinquenta salários mínimos.
3. Os honorários advocatícios, embora tenham sua natureza alimentar reconhecida pelo artigo 85, do CPC, não são abarcados pela exceção à impenhorabilidade salarial, descrita no artigo 833, §2o, do mesmo Diploma Legal. Isso porque não se caracteriza como a prestação alimentícia prevista no artigo 1.695, do CC/02, uma vez que essa é devida ao que não possui bens suficientes ou capacidade laborativa para prover a própria subsistência, não sendo a hipótese do patrono da causa.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.